Tribunal: TRF3
Processo: 5000950-71.2020.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
9/549)

5000950-71.2020.4.03.6120

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000950-71.2020.4.03.6120

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: EDNALDO MILITAO DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDINEIA VALENTINA DE CAMPOS RODRIGUES - SP220214-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: RURAL SANTO ANTONIO S/C LTDA, MATONENSE SERVICOS RURAIS S/C LTDA, EMPREITEIRA DE SERVICOS RURAIS LOPES S/C LTDA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. Nos períodos de 15.12.1981 a 19.02.1982, 07.06.1982 a 27.07.1982, 02.12.1982 a 08.02.1983, 20.07.1992 a 14.02.1993, 21.06.1993 a 11.01.1994, 23.05.1994 a 13.11.1995 e 18.03.1996 a 05.03.1997, a parte autora, nas atividades de rurícola empreiteiro e trabalhador rural (colhedor) esteve exposta a calor excessivo, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 03.08.1987 a 31.10.1987, 23.11.1987 a 30.04.1988, 23.06.1988 a 17.11.1988, 27.03.1989 a 19.04.1991, 03.06.1991 a 11.12.1991 e 27.04.1998 a 12.12.1998, nas atividades de trabalhador rural, colhedor e operário agrícola (corte de cana), esteve exposta a calor excessivo e a radiação não ionizante (radiação solar), de modo que há de ser reconhecida a especialidade das atividades, consoante código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79 e código 2.0.4 do Decreto no 2.172/97. Sobre o enquadramento dos períodos indicados como especiais, tem-se que o trabalho exposto a agente químico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 13 (treze) anos, 04 (sete) meses e 08 (oito) dias de tempo especial, insuficientes para concessão da aposentadoria especial. Outrossim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 31.05.2019), insuficientes para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

5. Benefícios de aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição indevidos.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação parcialmente provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000950-71.2020.4.03.6120

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: EDNALDO MILITAO DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDINEIA VALENTINA DE CAMPOS RODRIGUES - SP220214-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: RURAL SANTO ANTONIO S/C LTDA, MATONENSE SERVICOS RURAIS S/C LTDA, EMPREITEIRA DE SERVICOS RURAIS LOPES S/C LTDA

ASSISTENTE: RURAL SANTO ANTONIO S/C LTDA, MATONENSE SERVICOS RURAIS S/C LTDA, EMPREITEIRA DE SERVICOS RURAIS LOPES S/C LTDA

ASSISTENTE: RURAL SANTO ANTONIO S/C LTDA, MATONENSE SERVICOS RURAIS S/C LTDA, EMPREITEIRA DE SERVICOS RURAIS LOPES S/C LTDA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira) ou, sucessivamente, aposentadoria especial, ajuizado por Ednaldo Militão de Castro em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

A Décima Turma desta Corte anulou a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à Vara de origem, para a realização de perícia técnica.

Foi apresentado o laudo pericial.

Sentença pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse processual, em relação aos períodos comuns já reconhecidos administrativamente e, no mais, pela parcial procedência do pedido, para reconhecer os períodos de 17.08.1979 a 27.08.1980, 18.04.1983 a 01.08.1984 e 03.08.1984 a 28.04.1987 como sendo de natureza especial, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 3o, I, e art. 86, parágrafo único, do CPC, observado o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC.

Apelação da parte autora, pelo reconhecimento da especialidade de todos os períodos mencionados na inicial e concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 04.04.1960, o reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos de 17.08.1979 a 27.08.1980, 06.10.1981 a 03.12.1981, 15.12.1981 a 19.02.1982, 07.06.1982 a 27.07.1982, 02.12.1982 a 08.02.1983, 18.04.1983 a 01.08.1984, 03.08.1984 a 28.04.1987, 03.08.1987 a 31.10.1987, 23.11.1987 a 30.04.1988, 23.06.1988 a 17.11.1988, 27.03.1989 a 19.04.1991, 03.06.1991 a 11.12.1991, 20.07.1992 a 14.02.1993, 21.06.1993 a 11.01.1994, 23.05.1994 a 13.11.1995, 18.03.1996 a 18.04.1997, 01.10.1997 a 31.01.1998, 27.04.1998 a 12.12.1998, 07.08.2000 a 14.02.2001, 10.09.2001 a 03.01.2002, 15.07.2002 a 14.02.2003, 22.09.2003 a 08.02.2004, 14.06.2004 a 02.01.2005, 20.06.2005 a 31.01.2006, 09.05.2006 a 04.03.2007, 10.07.2007 a 10.02.2008, 28.07.2008 a 05.04.2009, 13.07.2009 a 12.03.2010, 28.06.2010 a 20.11.2010, 07.02.2011 a 30.04.2011, 13.06.2011 a 03.03.2012, 04.06.2012 a 26.01.2013, 17.06.2013 a 13.10.2013, 17.07.2014 a 07.02.2015, 13.07.2015 a 20.12.2015, 18.05.2016 a 30.12.2016, 17.05.2017 a 03.03.2018 e 19.06.2018 a 01.02.2019, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira) ou aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 31.05.2019), bem como indenização por danos morais.

Para elucidação da controvérsia, cumpre distinguir a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois a primeira pressupõe o exercício de atividade laboral considerada especial, pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, sendo que, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, nem submissão ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição pode haver tanto o exercício de atividades especiais como o exercício de atividades comuns, sendo que os períodos de atividade especial sofrem conversão em atividade comum, aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da EC 20/98.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que “(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)”. Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, tal dispositivo legal teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)”.

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação foi definida apenas com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV). Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal disposição somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual a apresentação de laudo técnico só pode ser exigida a partir dessa última data. Nesse sentido é o entendimento majoritário do E. STJ:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido” (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030 (exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica).

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde. Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso Especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido” (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a nível de ruído superior a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, superior a 90 decibéis e, a partir de então, superior a 85 decibéis.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente porque a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica tende a propiciar condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição comum (ID 269624513, págs. 22/28 e 33/34). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 06.10.1981 a 03.12.1981, 15.12.1981 a 19.02.1982, 07.06.1982 a 27.07.1982, 02.12.1982 a 08.02.1983, 03.08.1987 a 31.10.1987, 23.11.1987 a 30.04.1988, 23.06.1988 a 17.11.1988,27.03.1989 a 19.04.1991, 03.06.1991 a 11.12.1991, 20.07.1992 a 14.02.1993, 21.06.1993 a 11.01.1994, 23.05.1994 a 13.11.1995, 18.03.1996 a 18.04.1997,01.10.1997 a 31.01.1998, 27.04.1998 a 12.12.1998, 07.08.2000 a 14.02.2001, 10.09.2001 a 03.01.2002, 15.07.2002 a 14.02.2003, 22.09.2003 a 08.02.2004, 14.06.2004 a 02.01.2005, 20.06.2005 a 31.01.2006, 09.05.2006 a 04.03.2007, 10.07.2007 a 10.02.2008, 28.07.2008 a 05.04.2009, 13.07.2009 a 12.03.2010, 28.06.2010 a 20.11.2010, 07.02.2011 a 30.04.2011, 13.06.2011 a 03.03.2012, 04.06.2012 a 26.01.2013, 17.06.2013 a 13.10.2013, 17.07.2014 a 07.02.2015, 13.07.2015 a 20.12.2015, 18.05.2016 a 30.12.2016, 17.05.2017 a 03.03.2018 e 19.06.2018 a 01.02.2019.

Ocorre que, nos períodos de 15.12.1981 a 19.02.1982, 07.06.1982 a 27.07.1982, 02.12.1982 a 08.02.1983, 20.07.1992 a 14.02.1993, 21.06.1993 a 11.01.1994, 23.05.1994 a 13.11.1995 e 18.03.1996 a 05.03.1997, a parte autora, nas atividades de rurícola empreiteiro e trabalhador rural (colhedor) esteve exposta a calor excessivo (ID354775514, págs. 01/30), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79.

Por sua vez, nos períodos de 03.08.1987 a 31.10.1987, 23.11.1987 a 30.04.1988, 23.06.1988 a 17.11.1988, 27.03.1989 a 19.04.1991, 03.06.1991 a 11.12.1991 e 27.04.1998 a 12.12.1998, nas atividades de trabalhador rural, colhedor e operário agrícola (corte de cana), esteve exposta a calor excessivo e a radiação não ionizante (radiação solar) (ID354775514, págs. 01/30), de modo que há de ser reconhecida a especialidade das atividades, consoante código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79 e código 2.0.4 do Decreto no 2.172/97.

Sobre o enquadramento dos períodos indicados como especiais, tem-se que o trabalho exposto a agente químico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial.

A propósito, o art. 68, §4o, do Decreto no 3.048/99 preceitua:

"Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela constante do Anexo IV.

(...)

§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador". (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)

A redação do referido parágrafo foi alterada pelo Decreto n. 10.410/2020, nos seguinte termos

"§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição". (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

No mesmo sentido, o art. 284, parágrafo único, da IN 77/2015 do INSS:

"Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial no 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999".

De acordo com a citada Portaria Interministerial, a radiação ultravioleta está prevista no Grupo 1, como Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos.

Por outro lado, nos períodos de 06.03.1997 a 18.04.1997, 01.10.1997 a 31.01.1998, 07.08.2000 a 14.02.2001, 10.09.2001 a 03.01.2002, 15.07.2002 a 14.02.2003, 22.09.2003 a 08.02.2004, 14.06.2004 a 02.01.2005, 20.06.2005 a 31.01.2006, 09.05.2006 a 04.03.2007, 10.07.2007 a 10.02.2008, 28.07.2008 a 05.04.2009, 13.07.2009 a 12.03.2010, 28.06.2010 a 20.11.2010, 07.02.2011 a 30.04.2011, 13.06.2011 a 03.03.2012, 04.06.2012 a 26.01.2013, 17.06.2013 a 13.10.2013, 17.07.2014 a 07.02.2015, 13.07.2015 a 20.12.2015, 18.05.2016 a 30.12.2016, 17.05.2017 a 03.03.2018 e 19.06.2018 a 01.02.2019, a parte autora esteve exposta a radiação não ionizante, porém de modo intermitente, e a calor dentro dos limites legalmente admitidos (ID354775514, págs. 01/30 e ID 354775527, págs. 01/05). Assim, ante a ausência de comprovação de exposição a quaisquer agentes físicos, químicos ou biológicos, mencionados períodos devem ser reconhecidos como tempo de contribuição comum.

No tocante ao período de 06.10.1981 a 03.12.1981, constata-se que o vínculo se deu apenas na forma de contrato de experiência (ID 269624530, pág. 26), sem registro de data de saída e sem elementos que indiquem a continuidade da relação empregatícia e, além disso, não consta do CNIS. Ressalte-se, ainda, que não há nos autos provas que comprovem o efetivo exercício de atividades laborais nesse período. Assim, resta prejudicada a análise da especialidade pretendida.

Por fim, não é o caso de utilização de prova emprestada, tendo em vista que foi produzido laudo pericial no presente feito.

Sendo assim, somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 13 (treze) anos, 04 (sete) meses e 08 (oito) dias de tempo especial, insuficientes para concessão da aposentadoria especial.

Outrossim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 31.05.2019), insuficientes para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Portanto, a parte autora não faz jus aos benefícios de aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição.

Considerando a sucumbência parcial, os honorários advocatícios serão devidos no importe de R$ 1.400,00, para cada uma das partes, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 15.12.1981 a 19.02.1982, 07.06.1982 a 27.07.1982, 02.12.1982 a 08.02.1983, 03.08.1987 a 31.10.1987, 23.11.1987 a 30.04.1988, 23.06.1988 a 17.11.1988, 27.03.1989 a 19.04.1991, 03.06.1991 a 11.12.1991, 20.07.1992 a 14.02.1993, 21.06.1993 a 11.01.1994, 23.05.1994 a 13.11.1995, 18.03.1996 a 05.03.1997 e 27.04.1998 a 12.12.1998, tudo na forma acima explicitada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. Nos períodos de 15.12.1981 a 19.02.1982, 07.06.1982 a 27.07.1982, 02.12.1982 a 08.02.1983, 20.07.1992 a 14.02.1993, 21.06.1993 a 11.01.1994, 23.05.1994 a 13.11.1995 e 18.03.1996 a 05.03.1997, a parte autora, nas atividades de rurícola empreiteiro e trabalhador rural (colhedor) esteve exposta a calor excessivo, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 03.08.1987 a 31.10.1987, 23.11.1987 a 30.04.1988, 23.06.1988 a 17.11.1988, 27.03.1989 a 19.04.1991, 03.06.1991 a 11.12.1991 e 27.04.1998 a 12.12.1998, nas atividades de trabalhador rural, colhedor e operário agrícola (corte de cana), esteve exposta a calor excessivo e a radiação não ionizante (radiação solar), de modo que há de ser reconhecida a especialidade das atividades, consoante código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79 e código 2.0.4 do Decreto no 2.172/97. Sobre o enquadramento dos períodos indicados como especiais, tem-se que o trabalho exposto a agente químico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 13 (treze) anos, 04 (sete) meses e 08 (oito) dias de tempo especial, insuficientes para concessão da aposentadoria especial. Outrossim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 31.05.2019), insuficientes para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

5. Benefícios de aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição indevidos.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação parcialmente provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão